Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que as viúvas dos funcionários aposentados já falecidos recebem pensão por morte, o cálculo de suas pensões deve ter por base o que foi provido na ação de conhecimento.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente à matéria previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Unânime.